Tribunal: STF
Processo: RHC 257689
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Rodrigo Piva Veronesi.



    Decido.



    Dezenas de writs foram impetrados nesta Corte, além de recursos em habeas corpus.



    Na petição inicial do habeas corpus, a impetrante requereu:



     “1. A aplicação da detração do período de prisão provisória cumprido pelo paciente Rodrigo Piva Veronesi, compreendido entre 31 de outubro de 2017 e 05 de novembro de 2018, com certificação da data da prisão preventiva e soltura do paciente . 



    2. A aplicação da remição de pena pelo trabalho realizado pelo paciente dentro do presídio com certificação do período de trabalho externo realizado na unidade prisional. 



    3. A modificação do regime de cumprimento de pena do paciente, do regime semiaberto para o regime aberto, considerando a detração e a remição de pena.”



    No agravo regimental, alterou inteiramente a substância do pedido e requereu “Seja determinado o retorno dos autos ao eg. Tribunal do Estado de Minas Gerais, determinando que seja proferido novo julgamento com a análise de todas as teses apresentadas no recurso de apelação.”



    Por isso mesmo, o agravo não foi conhecido. Veja-se:



    Na petição inicial do writ, a defesa pleiteou a esta Corte a detração penal e a remição da pena para fins de fixação do regime prisional. O habeas corpus deixou de ser conhecido em virtude da indevida supressão de instância. Adicionalmente, registrei que o pedido de detração foi suscitado no HC n. 861.047/MG, o qual indeferi liminarmente. 



    Por fim, ressaltei que as teses formuladas na Petição de fls. 223-315 não foram aventadas na inicial do writ, motivo pelo qual são inadmissíveis de apreciação. No regimental, o agravante se limita a reiterar as teses formuladas na Petição de fls. 223-315 e a pedir a anulação do acórdão da apelação, sem contestar ou demonstrar o erro de nenhum dos motivos acima enumerados. 



    Não se pode interpor recurso pela simples vontade de reformar a decisão. Segundo o art. 1.021. § 1º, do CPC, reproduzido no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    O "princípio da dialeticidade exige [...] a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes" (AgRg no HC n. 752.579/BA, Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), 5ª T., DJe 3/7/2023). 



    Assim, o regimental não ultrapassa o requisito de admissibilidade, pois "o Agravante não impugnou o fundamento, declinado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus" (AgRg no HC n. 756.599/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 26/10/2023). (eDOC 55)



    Ausente matéria no acórdão impugnado, não há o que apreciar neste recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente